Tribunal: TJMT
Processo: 1024435-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024435-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WENDEL SAMPAIO ALVES - CPF: 058.272.401-50 (PACIENTE), Glauber Lingiardi Strachicini (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WILMA ALVES SAMPAIO - CPF: 003.750.911-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO –

PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O

VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL - RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA – ORDEM CONCEDIDA.

“Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança [...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.”
(STJ, HC nº 568.693/ES).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024435-43.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE SORRISO

IMPETRANTE (S): PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

WENDEL SAMPAIO ALVES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WENDEL SAMPAIO ALVES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (PJE - N.U 1009525-85.2020.8.11.0040), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça e dano no ambiente doméstico – art. 129, § 9º, art. 147 e art. 163, todos do CP – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e profissão lícita; 3) o paciente
“não possui condições de pagar a fiança, ainda que reduzida, é pessoa carente e encontra-se assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”
; 4) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizariam a soltura do paciente, com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ; 5) as medidas cautelares alternativas já impostas pelo Juízo singular seriam suficientes.

Requer a concessão de ordem para que seja dispensada integralmente a fiança arbitrada,
“em virtude da ausência de condições econômicas do Paciente”
(ID 67318960), com documentos (ID 67318961).

O pedido liminar foi deferido para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança pelo Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário (ID 67387955).

O Juízo singular prestou informações (ID 68353979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigos 129, §9º, 147 e 163, todos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 - Prisão em flagrante – Concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando hipossuficiência econômica do paciente para recolher a caução pecuniária – Liminar deferida - Presunção juris tantum de pobreza - Possibilidade de conceder liberdade provisória com manutenção das medidas cautelares já impostas pela Autoridade Coatora – Inteligência do art. 350 do CPP – Concessão da ordem.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 69742983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 67395492), foi concedida dispensa do recolhimento da fiança arbitrada ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de dez salários mínimos, além do cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão. Veja-se:

“...Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO-O em LIBERDADE PROVISÓRIA, determinando a SOLTURA do autuado WENDEL SAMPAIO ALVES, qualificado nos autos, com fulcro no art. 310, inciso III, art. 319 e art. 321, todos do atual Código de Processo Penal, sob as seguintes condições:

a) Comparecimento trimestral na Comarca de Sorriso/MT, assim que exaurida a pandemia e autorizado o ingresso nos fóruns estaduais, para justificar as suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP; b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festividades em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP; c) Proibição de ausentar-se desta comarca, enquanto perdurar a investigação e a instrução processual, nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP; d) proibição de contato com a vítima. e) Comparecimento obrigatório aos atos processuais; F) Prestar a necessária FIANÇA CRIMINAL, a qual FIXO em 10 (dez) salários mínimos vigentes, observadas as normas insculpidas nos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal.

Fica o ora autuado expressamente advertido de que, em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ter a sua prisão preventiva decretada, na forma da lei.

APÓS O PAGAMENTO DA FIANÇA e a assinatura do termo de compromisso previsto nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, expeça-se o competente Alvará de Soltura para colocar o autuado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso...” (Id. 67318961, pp. 62-63).

Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, sobretudo porque trabalha como entregador em uma empresa e aparentemente contribui para as despesas de parte da família, além de manter a própria subsistência.

Nesse contexto, ao ser qualificado em sede policial, o paciente informou que recebe pouco mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, tem uma filha de 3 anos que mora com ele, além de ser o principal provedor da residência (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Id. 67318961), razão pela qual não teria condições de arcar com a expressiva quantia de 10 salários mínimos, equivalente a R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.

Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.

Ressalto que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, com base na

Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nas medidas de contenção da pandemia da Covid-19, concedeu habeas corpus coletivo para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontravam submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado, decisão essa que deve gerar efeito em todo o território nacional [...].

Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Wendel Sampaio Alves, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, a necessidade de cumprir as medidas cautelares já fixadas pelo magistrado de origem [...]”
(Pedro Sakamoto, Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - ID 67395492).

Ao caso, foi aplicado o seguinte julgado:

“...HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança [...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.”
(STJ, HC nº 568.693/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.10.2020).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020